Tribunal: TJPA
Processo: 0000559-80.2008.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000559-80.2008.8.14.0043

APELANTE: ADAIS ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Portel/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
ADAIS ALVES PEREIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Portel/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §1º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 04.03.2008, por volta das 13h, o acusado munido de uma faca e por sentimento de vingança pois a vítima teria matado seu irmão, a abordou, e nela desferiu 09 (nove) facadas, causando-lhe o óbito. Por tal conduta, foi denunciado como incurso art. 121, §2º, IV, do CP.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória (id. 4731588), contra a qual a defesa recorreu (id. 4731599), pugnando a redução da pena-base no mínimo legal com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões pela improcedência do apelo.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e do recurso, e no mérito, pelo improvimento (id. 4731600).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4731598, verifico que o juízo monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

(...)1º fase) Pena-base - art. 59 do CPB: Analisando as circunstâncias judiciais do mencionado dispositivo, inicialmente, observo que o grau da
CULPABILIDADE
(natureza subjetiva), compreendida como a censurabilidade da conduta do réu, é desfavorável. Com efeito, na espécie, os elementos que compõem o dolo se revelam bem mais intensos e escapam da simples necessidade de tipificar o delito, revelando, assim, um plus de reprovação da conduta do agente, que, através de sua conduta insensível e indiferente, cometeu o delito de modo agressivo e violento, causando de forma volitiva e consciente intenso sofrimento à vítima, que foi golpeada em diversas regiões do corpo, inclusive tendo suas vísceras expostas, conforme apurado em plenário e nos autos (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 118). O réu não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS aptos de desvalor, porquanto não detém condenação criminal transitada em julgado, antes ou depois dos fatos (art. 63, a contrario sensu, do CPB, e Súmula nº 444 do STJ). Em prosseguimento, verifico que não há elementos suficientes para se apurar a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE DO AGENTE, haja vista que a aferição de tais circunstâncias, conforme a melhor doutrina, dependeria de uma análise prolongada (e não isolada) no tempo, bem como de uma avaliação realizada por técnicos especialistas (assistentes sociais, psicólogos e/ou médicos, conforme o caso), o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual deixo de valorálas (sic). Os MOTIVOS DO CRIME, relacionados a relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima MÁRIO ALVES DE AMORIM, foram acolhidos pelos Jurados, o que será considerado na terceira etapa da dosimetria da pena. As
CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Conforme a melhor doutrina, o número de tiros ou golpes de faca pode ser avaliado como circunstância (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 138). In casu, o laudo necroscópico somado ao depoimento das testemunhas atestam como causa da morte da vítima um choque hipovolêmico ou hemorrágico por perfurações no tórax, abdômen e braço em virtude de vários ferimentos perfuro-contusos causado por arma branca. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
também são desfavoráveis, haja vista que, além daquela típica dos crimes dolosos contra a vida, verifica-se que a vítima deixou filhos que ainda suportam o trauma vivido, conforme apurado em plenário e nos autos. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para o delito, o que, entretanto, não deve ser valorado em detrimento do apenado, porquanto tal contexto seria parte integrante do próprio tipo penal, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência. Diante disso, fixo a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão
. (...) Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, o juiz sentenciante considerou desfavorável 03 (três) vetores, todos devidamente fundamentos, não havendo qualquer correção a ser feita, já que os critérios que motivaram a decisão do juiz, foram concretos, com base em elementos constante dos autos.

Não obstante, ainda que tenha sido reconhecido o homicídio privilegiado, não obsta o reconhecimento do excesso na ação do réu, que serviu para fundamentar a culpabilidade, na medida que as inúmeras facadas deixaram a vítima com as vísceras expostas, tal como destacou o magistrado, hipótese que revela o grau de reprovabilidade da conduta acima do tipo penal incriminador. E mesmo se assim não fosse, e a culpabilidade fosse retirada como vetor negativo, restariam ainda outras duas circunstâncias, que ensejariam o aumento da pena basilar.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 06 a 20 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Além do que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 10/06/2021